Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, NIRLENE FRANCISCA ROSA SOUZA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, BANCO DO BRASIL S/A, em sede de contrarrazões (id 19225803). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora